Tribunal: TJMMG
Processo: 2000771-22.2020.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIMES DE PECULATO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA - CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES COM BASE NA SUFICIÊNCIA E ROBUSTEZ DAS PROVAS - DOSIMETRIA - REDUÇÃO DA PENA - MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000771-22.2020.9.13.0001 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Revisor: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/03/2023 Publicação: 03/04/2023 Decisão: MAJORITÁRIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE PECULATO, POR DUAS VEZES, EM CONTINUIDADE DELITIVA, E CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – CONFIGURAÇÃO DOS CRIMES COM BASE NA SUFICIÊNCIA E ROBUSTEZ DAS PROVAS – DOSIMETRIA – REDUÇÃO DA PENA – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Mário Pereira Neto e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por maioria, em dar parcial provimento ao recurso de apelação, para reduzir a pena imposta pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato) do Código Penal Militar, sendo vencido o desembargador relator somente quanto à fixação da pena; e, por unanimidade, em manter a condenação pela prática do crime previsto no art. 308, § 1º (corrupção passiva), tornando a pena unificada em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. RELATÓRIO Cuida-se de apelação criminal interposta por Mario Pereira Neto, contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato) do Código Penal Militar por duas vezes, em continuidade delitiva, e, também, pela prática do crime previsto no art. 308, §1º (corrupção passiva), do Código Penal Militar, com causa de aumento de pena, impondo-lhe a pena total de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o apelante (evento 01 dos autos de origem) aduzindo o seguinte: [...] Entre 1º de janeiro de 2020 e 25 de maio de 2020, nessa capital, na Seção de Armamento e Tiro (SAT) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), o denunciado Cb. PM Mário Pereira Neto apropriou-se de bens móveis públicos de que tinha a posse em razão do cargo. No mês de maio de 2020, na Rua Central, 1188, Jardim Leblon, Belo Horizonte/MG, o denunciado Cb. PM Mário Pereira Neto transportou, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 vendeu e expôs à venda ou de qualquer forma utilizou, em proveito próprio ou alheio, armas de fogo, acessórios e munições, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Além disso, no primeiro semestre de 2020, na Rua Central, 1188, Jardim Leblon, Belo Horizonte/MG, o denunciado Cb. PM Mário Pereira Neto recebeu para si, direta ou indiretamente, ainda que fora da função, ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitou promessa de tal vantagem, deixando de praticar ato de ofício com infração de dever funcional. Ainda, no ano de 2019 e 2020, até o mês de maio, na Rua Central, 1188, Jardim Leblon, Belo Horizonte/MG, os denunciados Cb. PM Mário Pereira Neto e Cb. PM Daniel Ramos Vieira Filho deixaram, no exercício de função, de observar regulamento, dando causa direta à prática de ato prejudicial à administração militar. Por fim, no segundo semestre de 2019 e no primeiro semestre de 2020, na Rua Central, 1188, Jardim Leblon, Belo Horizonte/MG, o denunciado Cb. PM Daniel Ramos Vieira Filho deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício, para satisfazer interesse e sentimento pessoa. [...] Com a denúncia, vieram os documentos que constam no evento 01 dos autos da ação de origem, relativos ao Inquérito Policial Militar (IPM) de Portaria n. 106987/2020 – Batalhão de Polícia de Choque (BPCHQ). A denúncia foi recebida em 16 de outubro de 2020, conforme decisão acostada no evento 7 dos referidos autos. O acusado, as vítimas e as testemunhas de acusação e de defesa foram ouvidas por meio de recurso audiovisual. Na sessão do dia 29/09/2022, conforme ata acostada no evento 319, o Conselho Permanente de Justiça, por unanimidade de votos, julgou parcialmente procedente a denúncia, para absolver o acusado Cb PM Mário Pereira Neto em relação aos crimes previstos no art. 324 do CPM e no art. 17, §1º, da Lei n. 10.826/03, com fundamento no art. 439, “b”, do CPPM; bem como para condenar o acusado pela prática dos crimes previstos no art. 303 do CPM, por 2 (duas) vezes, em continuidade delitiva, e pela prática do crime inserto no artigo 308, §1º, do CPM, impondo-lhe, ao final, a pena unificada e total de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. A leitura da sentença foi realizada no dia 06/10/2022, nos termos do evento 330 do processo de origem. Inconformado, o acusado Cb PM Mário Pereira Neto apresentou recurso de apelação, conforme evento 340, em cujas razões reiterou que o apelante estava de licença médica no período em que ocorreu parte dos crimes, e pugna pela absolvição nos termos do art. 439, alínea “e”, do CPPM. O Ministério Público, apelado, apresentou contrarrazões, pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso. A eminente procuradora de Justiça, em manifestação no evento 51, também pugna pelo conhecimento e desprovimento do apelo. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes Desembargadores, o ora apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 303 (peculato) do Código Penal Militar por duas vezes, em continuidade delitiva, e, também, pela prática do crime previsto no art. 308, §1º (corrupção passiva), do Código Penal Militar, com causa de aumento de pena, e teve imposta contra ele a pena total de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado. Apesar da narrativa do recurso, que discorre longamente sobre a visão da defesa acerca dos fatos e do direito, a verdade é que a questão é simples, não encontrando obstáculos à solução. Para melhor visualização, tratarei dos crimes de forma individualizada, permitindo maior objetividade. Crime de Peculato Em relação ao crime previsto no art. 303 do CPM, diga-se, por duas vezes, a prova dos autos é firme no sentido de que o Cb PM Mário Pereira Neto apropriou-se de, pelo menos, 6 (seis) armas e farta quantidade de munição, bens que estavam sob sua posse e supervisão em razão do cargo. O apelante, à época dos fatos, trabalhava na intendência, na Seção de Armamento e Tiro (SAT) do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), e era responsável pela entrada e saída de armamentos e equipamentos inerentes ao trabalho policial. A prova dos autos nos mostra, com muita robustez, que o ora apelante realmente se apropriou das 6 (seis) armas recuperadas em diferentes momentos e circunstâncias. Veja-se que a testemunha Ismael Antônio Celestino de Souza, conhecido pelo vulgo de “Loirinho”, foi enfático, coerente, ao afirmar que intermediou a venda de 3 (três) revólveres para o apelante, os quais foram devidamente identificados como algumas das armas “desaparecidas” da intendência da Seção de Armamento e Tiro do Batalhão de Choque. Nesse caso, a pessoa, notadamente envolvida em ilícitos, disse que intermediou a venda das referidas armas, as quais estavam na posse do ora apelante, que conhecia o “Loirinho”. Da mesma forma, foram encontradas 3 (três) pistolas e farta quantidade de munições, na casa do genitor do apelante. As armas em referência, devidamente identificadas nos autos, e que se referiam àquelas suprimidas da SAT do BPChoque, foram recuperadas através de mandado judicial de busca e apreensão na residência do pai do apelante, Sr. Ailton de Jesus Pereira. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 As pistolas calibre 9 mm. e a munição estavam, pasme, no interior de uma cisterna na residência do pai do apelante, sendo necessária a drenagem da água da cisterna, com mobilização do Corpo de Bombeiros para ajudar na busca. Diante de tal cenário, sem outra saída, o apelante confessou que as armas encontradas na casa de seu genitor eram suas e que foram obtidas na SAT do BPChoque. Depois, o apelante até tentou, em vão, dizer que confessou apenas para que seu pai não fosse incriminado, mas a sua responsabilidade vai além da sua confissão sobre este fato e está bem comprovada por todas as circunstâncias que permeiam o ato criminoso. Então, é certo afirmar, em minha visão, que houve sim a materialidade do crime por duas vezes e que o militar apelante agiu com o dolo necessário e suficiente para a configuração dos delitos em questão. Em relação à adequação, diz o preceito primário do art. 303 do Código Penal Militar: Peculato Art. 303. Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel, público ou particular, de que tem a posse ou detenção, em razão do cargo ou comissão, ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio: [...] Resta óbvio que os fatos praticados pelo ora apelante se coadunam com o preceito primário do tipo penal objetivamente estabelecido, pois se apropriou de bens móveis da carga da PMMG, de que tinha a posse em razão do cargo, acarretando as sanções correspondentes. Não procede a assertiva da defesa de que não existem provas aptas a sustentar o decreto condenatório. Ao contrário, as provas produzidas corroboram a denúncia ofertada, com perfeição poucas vezes verificada, afirmando a existência da materialidade e da autoria dos crimes em estudo, em continuidade delitiva, sem contradição ou dúvidas quanto aos fatos e sua dinâmica. A corroborar esse entendimento, trago à baila julgado do egrégio Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais, conforme aresto colacionado a seguir: APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGAÇÕES PRELIMINARES AFASTADAS – MÉRITO – PECULATO-FURTO – ARTIGO 303, § 2º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM) – COMPROVAÇÃO DO DOLO, DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO – EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. - Policial Militar que subtrai, em proveito próprio, arma de fogo da Corporação, de posse de outrem, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar, pratica o delito de peculato-furto, descrito no art. 303, § 2º, do CPM. - Comprovando-se, pelo conjunto probatório, os requisitos subjetivos e objetivos necessários para a configuração do delito de peculato- TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 furto, nega-se provimento ao recurso e mantém-se a sentença de primeiro grau. APELAÇÃO – Processo n. 0000927-20.2015.9.13.0001; Relator: Juiz Cel PM James Ferreira Santos; Julgamento (unânime): 14/12/2017. DJME: 19/01/2018. No sistema jurídico brasileiro, não se admite que alguém seja condenado sem prova robusta da autoria e da materialidade de alguma atividade criminosa. Ninguém pode ser condenado criminalmente com base em presunção ou por uma aparência do que possa ser real. Para a condenação, exige-se do magistrado o estado de certeza, e não a mera probabilidade da verossimilhança das alegações da acusação, e, no caso vertente, o juiz valeu-se de provas idôneas, seguras e concretas para uma condenação. No entanto, quanto à dosimetria da pena, penso que o juízo primevo não agiu com o costumeiro acerto, incorrendo em exacerbação das penas. Dosimetria Crime de peculato – art. 303 do CPM –, por duas vezes, em continuidade delitiva Primeira fase a) Da gravidade do crime: todo crime praticado, especialmente por militar, é grave, e afronta a administração militar, razão pela qual não há o que ser considerado; b) Em relação à personalidade da ré: nada a considerar; c) Sobre a extensão do dano: os crimes têm reflexos na sociedade, têm reflexos econômicos, e favorecem pessoas ligadas ao crime, além de trazerem maior perigo à atividade policial, sendo a circunstância desfavorável; d) Dos meios empregados: nada a considerar, pois entendo que os meios já integram o próprio tipo; e) Sobre o modo de execução: nada a considerar, pois também é inerente ao tipo; f) Dos motivos determinantes do crime: o réu praticou o crime para obter ganhos financeiros; g) Acerca do tempo do crime: não há nada nesta circunstância que seja desfavorável; h) Sobre o lugar do crime: nada a considerar, e já está ligado ao próprio tipo; i) Dos antecedentes do réu: não há nos autos nada que demonstre antecedente criminal negativo do réu; j) Da insensibilidade e do arrependimento após o crime: nada a considerar. Sabendo que o crime em estudo prevê pena-base de reclusão de 3 (três) até 5 (cinco) anos, penso que é razoável a sua fixação em 4 (quatro) anos de reclusão, entendendo que esse 1 (um) ano que sobeja o mínimo legal está situado na proporcionalidade que constatei no confronto TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 entre as circunstâncias desfavoráveis ora estabelecidas e o limite máximo da pena objetivamente estabelecida. Assim, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos de reclusão para cada um dos dois crimes de peculato. Segunda fase Sem agravantes e/ou atenuantes. Terceira fase Não existem causas de aumento ou de diminuição da pena. Assim, para cada um dos crimes previstos no art. 303 do CPM, fixo a pena total de 4 (quatro) anos de reclusão. Lado outro, está correta a sentença que reconheceu o crime continuado na hipótese dos autos, restando perfeita a adequação ante a previsão legal estatuída no art. 80 do Código Penal Militar e com referência no invocado art. 71 do Código Penal brasileiro. Visando à unificação das penas, teríamos em nosso Código Penal Militar a hipótese específica para o crime continuado, utilizando-se a pena mais grave, aumentada de metade da pena menos grave, conforme os artigos 79 e 80 do CPM. Todavia, não é possível aplicar a norma mais gravosa neste momento, acarretando a reformatio in pejus. Por isso, fica mantida a aplicação dos limites de aumento previstos no art. 71 do Código Penal brasileiro nos termos da sentença, ou seja, 1/3 (um terço), acarretando o aumento de 16 (dezesseis) meses à pena mais grave. Assim, em unificação das penas para o crime continuado do art. 303 do CPM, mantenho a pena única no total de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão. Passo, agora, a analisar o crime de corrupção passiva, com a causa de aumento de pena. Crime de Corrupção Passiva Quanto ao delito previsto no art. 308, §1º, do CPM, ficou devidamente provado que o apelante, Cb PM Mário Pereira Neto, recebia quantia em dinheiro para deixar de praticar medidas que lhe cabiam como policial militar, pois recebia vantagem indevida para se abster de levar ao conhecimento das autoridades as atividades ilegais praticadas na casa lotérica que lhe pagava, local que era, também, um ponto de jogo do bicho. O apelante, nos termos da prova testemunhal produzida, recebia da casa lotérica (banca de jogo do bicho) a quantia de R$200,00 (duzentos) reais semanais, que posteriormente passou a ser de R$500,00 (quinhentos) reais semanais. Tais quantias recebidas semanalmente eram para deixar de praticar medidas que lhe cabiam como policial militar. E é interessante notar que uma vez mais temos a participação do “Loirinho”. Em tal sentido, a testemunha Leandro Félix, que era simplesmente o gerente da “casa lotérica”, confirma que tais pagamentos foram feitos ao militar, por intermédio de Ismael, vulgo “Loirinho”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 E mais. O próprio Ismael, em seu depoimento, confirmou que os pagamentos das quantias ao apelante eram semanais e feitas por intermédio dele próprio. Portanto, presentes os requisitos objetivos necessários à configuração do crime de corrupção passiva, reconheço que existem provas suficientes para a imposição do decreto condenatório, com o aumento de pena, pois está plenamente acertada a conformação da ação do apelante ao tipo penal relativo ao crime de corrupção (art. 308 do Código Penal Militar), restando perfeita a sentença neste aspecto. A jurisprudência deste Tribunal está conformada em tal entendimento. Confira-se: Número Proc. nº 23.382 - 3ª AJME Relator Juiz Jadir Silva Julgamento 03/03/2008 Publicação 14/03/2008 Sumário: Apelação criminal da defesa Corrupção (art. 308, do CPM) Pedido de absolvição por insuficiência de provas - Inocorrência Recurso improvido. Ementa: As provas, contidas nos autos, não deixam dúvidas sobre a conduta delituosa do acusado. De fato, o policial militar claramente recebeu para si, em razão da função, vantagem indevida, subsumindo-se o tipo previsto no art. 308 do CPM. Nega-se provimento ao recurso. Número Processo nº 19.945/1ª AJME Relator Juiz Cel PM Rúbio Paulino Coelho Julgamento 16/10/2007 Publicação 26/10/2007 Sumário: Apelação criminal - Crimes de concussão e corrupção passiva - Coerência das provas testemunhais e circunstanciais - Caracterização - crime continuado - Aplicação do art. 71 do CP - Provimento parcial. Ementa: Nos crimes de concussão e corrupção passiva, praticados quase sempre às escondidas, se o testemunho da vítima e as provas testemunhais e circunstanciais forem coerentes, podem levar ao conhecimento de uma prova plena e robusta para a sua caracterização. (...) Recurso provido parcialmente. APELAÇÃO CRIMINAL – MILITAR CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA – PEDIDO DE REFORMA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE MINAS GERAIS PARA INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO § 1º DO ART. 308 DO CPM – EXISTÊNCIA DE PROVAS INDICANDO QUE O APELADO DEIXOU DE PRATICAR ATO DE OFÍCIO EM RAZÃO DA VANTAGEM – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA RECONHECER A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA – RECURSO PROVIDO. APELAÇÃO N. 0000422-39.2009.9.13.0001; Relator: Juiz Fernando Galvão da Rocha; Julgamento (unânime): 04/09/2012; DJME: 06/09/2012 TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Atos como esse, praticados pelo militar apelante, trazem sérios riscos aos princípios maiores das corporações militares, que são a hierarquia e a disciplina, e podem comprometer seriamente a respeitável instituição. Quanto à pena fixada para o crime de corrupção passiva, com causa de aumento de pena, observados o regramento e as circunstâncias judiciais estabelecidas em lei, não tenho reparos à dosimetria aplicada pelo Juízo a quo, mantendo-a tal como estabelecida na sentença hostilizada, ou seja, em 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Unificando as penas para todos os crimes, fixo a penal total, definitiva e única de 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal brasileiro. Ante o exposto, nos termos dos fundamentos deste voto, dou parcial provimento ao recurso de apelação, mantendo a condenação do militar pela prática dos crimes previstos no art. 303 (peculato) do Código Penal Militar por duas vezes, em continuidade delitiva, e, também, pela pratica do crime previsto no art. 308, §1º (corrupção passiva), do Código Penal Militar, com causa de aumento de pena, mas reformando a sentença quanto ao apenamento, fixando a pena unificada em 8 (oito) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator para dar parcial provimento ao recurso interposto. No entanto, entendo que a dosimetria da pena imposta em razão do crime de peculato (art. 303 do CPM) ainda precisa de ajuste. Em seu voto, o eminente relator estabeleceu a pena-base para cada um dos dois crimes de peculato em 4 (quatro) anos de reclusão. Considerando a ampla margem que se verifica entre a pena mínima e a máxima cominada ao crime de peculato, a constatação de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis é proporcional ao aumento estabelecido em relação à pena mínima. A pena tornou-se definitiva, tendo em vista a inexistência de circunstâncias legais ou causas de alteração da pena provisória aplicáveis ao caso. Na aplicação da previsão constante do art. 71 do CP para o crime continuado, S. Ex.a majorou a pena de um dos crimes em 1/3 (um terço). Contudo, o referido dispositivo legal estabelece que deve ser aplicado aumento entre 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços). Na previsão do Código Penal comum, o aumento a ser aplicado nos casos de crime continuado deve ser proporcional ao número de crimes reconhecidos como integrantes da continuidade, de modo que quanto maior for o número de crimes praticados, maior deve ser o aumento. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 No caso, foi reconhecida a prática de dois crimes de peculato. Dessa forma, o aumento deve ser de 1/6 (um sexto). Nesses termos, dou provimento parcial ao recurso para fixar a pena pelos crimes de peculato em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão. No que diz respeito à pena aplicada para o crime de corrupção passiva, embora os elementos do processo também indiquem a ocorrência de crime continuado, a decisão condenatória reconheceu apenas um crime e impôs pena em seu patamar mínimo, considerando a causa de aumento obrigatória. Nesses termos, a pena de 2 (dois) anos e 8 (oito) meses de reclusão deve ser mantida. Procedendo à unificação das penas, nos termos do art. 79 do Código Penal Militar, fixo a pena total em 7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto. Nesses termos, dou provimento parcial ao recurso interposto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto eminente desembargador Fernando Galvão da Rocha. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de março de 2023. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator